Tribunal: TJSP
Processo: 2148178-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de inexigibilidade de débito – Decisão que indeferiu a inversão do ônus probatório, determinando a produção de prova, nos termos do art. 373, I, do CPC - Não cabimento – Hipótese não contemplada no art. 1015 do CPC de 2015, que prevê recurso apenas contra decisão que defere a redistribuição do ônus da prova, exatamente o oposto do que ocorreu – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de inexigibilidade de débito – Decisão que indeferiu a inversão do ônus probatório, determinando a produção de prova, nos termos do art. 373, I, do CPC - Não cabimento – Hipótese não contemplada no art. 1015 do CPC de 2015, que prevê recurso apenas contra decisão que defere a redistribuição do ônus da prova, exatamente o oposto do que ocorreu – Ausência de hipótese de urgência (REsp 1.696.396/MT) - Relação de insumo, não de consumo - Ônus financeiro que não se impõe à parte contrária, mesmo em caso de eventual inversão – Precedente do STJ - Prova pericial não analisada pela decisão agravada, restando pela impossibilidade de se conhecer a matéria, por supressão de instância - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148178-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante ANA ROSA
DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado LUIZ ANTONIO BARIQUELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148178-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18094 - SRF
2
VOTO No
: 18094
AG. INST.
: 2148178-56.2020.8.26.0000
COMARCA : Foro de Botucatu - 3a Vara Cível
AGTE.
: Ana Rosa de Moraes (Justiça Gratuita)
AGDO.
: Luiz Antonio Bariguelli
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de inexigibilidade de débito
Decisão que indeferiu a inversão do ônus probatório, determinando a
produção de prova, nos termos do art. 373, I, do CPC - Não cabimento
Hipótese não contemplada no art. 1015 do CPC de 2015, que prevê recurso
apenas contra decisão que defere a redistribuição do ônus da prova,
exatamente o oposto do que ocorreu Ausência de hipótese de urgência
(REsp 1.696.396/MT) - Relação de insumo, não de consumo - Ônus
financeiro que não se impõe à parte contrária, mesmo em caso de eventual
inversão Precedente do STJ - Prova pericial não analisada pela decisão
agravada, restando pela impossibilidade de se conhecer a matéria, por
supressão de instância - Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148178-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18094 - SRF
3
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 9/11,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro de Botucatu, Dr. José
Antonio Tedeschi que, nos autos da ação de inexigibilidade de débito ajuizada
pela agravante, indeferiu a inversão do ônus da prova pretendida.
Busca a recorrente a reforma da r. decisão hostilizada.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de inexigibilidade de débito ajuizada pela
agravante, alegando em síntese que adquiriu junto ao réu 04 toneladas de adubo
viário (cama de frango), no valor de R$ 600,00, pago mediante cheque. No
entanto, ao fazer uso do esterco, constatou que o produto não correspondia com
a qualidade do produto oferecido pela empresa ré. Afirma que desfez o negócio
como réu, o qual se comprometeu a buscar o produto na propriedade da
requerente e devolver o cheque, que foi sustado por desacordo comercial.
Assinala que o cheque, diferentemente do ajustado, foi
protestado e seu nome indevidamente negativado. Requereu a concessão de
tutela antecipada para cancelamento do protesto, bem como a inversão do ônus
probatório.
A r. decisão agravada, indeferiu a inversão probatória pretendida,
nos seguintes termos:
“Vistos em saneador.
1. Fl. 27: À luz dos novos elementos de convicção coligidos ao caderno
processual, restou comprovada a emissão de contra-ordem de pagamento
ao sacado, referente ao cheque 000211 (fls. 53/54) objeto de negativação
em decorrência de protesto (fl. 28), em razão de desacordo comercial, o
que empresta à argumentação fática trazida na inicial a necessária
verossimilhança. Daí, demonstrada - embora com a precariedade própria
desta fase do processo - a probabilidade do direito alegado e a presença
do risco de dano, que, facilmente se deixa entrever, pois bem conhecidos
de todos são os deletérios efeitos do protesto, defiro a exclusão da
anotação acusada a fl. 28, datada de 07 de maio de 2019, no valor de R$
600,00, referente à ré, valendo cópia impressa desta decisão como ofício,
a ser encaminhado pela parte interessada, comprovando-se nos autos.
2. Compulsando os autos, convenço-me de que o feito ainda não se
encontra maduro para sentenciamento, sendo necessária a abertura da
via instrutória para comprovação da matéria fática controvertida pelos
litigantes.
3. Não colhe a impugnação à assistência judiciária formulada pelo
contestante. A hipótese não é de indeferimento da gratuidade, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148178-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18094 - SRF
4
vista que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência (fl. 17)
deduzida por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o) é relativa e que o pedido
veio acompanhado de elemento bastante de convicção (fls. 18) , máxime
em se considerando a condição da interessada, que é aposentada, não
cuidando o impugnante de produzir prova qualquer
em contrário.
4. Repilo a preliminar de carência por falta de interesse processual, que
decorre da necessidade de intervenção do Judiciário para a solução do
conflito ou satisfação da pretensão deduzida na inicial, porque eventual
falta de suporte probatório da matéria fática vertida na inicial repercutirá
diretamente no exame do mérito da pretensão.
5. Tampouco há falar revelia, pelo só falo de ter o réu contestado o pedido
em nome próprio, pois embora tenha sido a demanda proposta em face de
pessoa jurídica, trata-se de firma individual, e sabidamente, “a firma
individual nada mais é do que a denominação empregada pela pessoa
física para exercer os atos de comércio, não se traduzindo sua formação
na existência de dupla e distinta personalidade jurídica, relativamente à
atividade comercial, tanto é que remanesce sendo a pessoa física o
sujeito único de direitos e obrigações, pois a microempresa constituída
por firma individual é ente sem personalidade jurídica, atributo que, como
corolário natural desta peculiaridade, confunde-se com o da pessoa
natural”. Logo, "em se tratando de firma individual, a pessoa física do
comerciante responde pelos encargos da pessoa jurídica, tornando-se
capaz para estar em juízo em nome da firma individual".
6. Incontroversa a aquisição, pela autora, em 13 de novembro de 2018, de
quatro toneladas de adubo aviário "cama de frango", pelo preço de
R$ 600,00, pago pelo cheque n. 000211, por ela emitido contra o Banco
Santander (Brasil) S/A, bem como o recebimento da mercadoria, e que,
apresentada a cambial ao sacado, recusou-se este ao pagamento, em
razão de contra ordem emitida pela sacadora.
7. A controvérsia reside na alegação da autora de desacordo comercial,
decorrente de desconformidade da mercadoria recebida, por se constatar
após o descarregamento da carga, a presença de pouco adubo aviário e
muito pó de serra e besouro, conhecido com "cascudinho aviário" (fl. 02,
segundo parágrafo), concordando o réu com a devolução da mercadoria e
o desfazimento do negócio (fl. 02, terceiro e quarto parágrafo), o que teria
levado ao não pagamento do preço avençado
o que é refutado pelo
contestante.
8. Para a elucidação desses pontos controvertidos, exclusivamente, é que
se defere a abertura da instrução probatória, mediante a produção de
provas documental e testemunhal.
9. Quanto ao ônus da prova, não se mostra passível de inversão, ainda
que com espeque no art. 373, § 1o, do CPC, diante de da ausência de
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo legal, a demandante tocará desincumbir-
se do onus probandi relativo à matéria controvertida nos autos (CPC, art.
373, I), sem que com isso se tolha dos contrários o direito à produção da
contra prova respectiva.
10. Decorrido prazo de confinamento para prevenção da disseminação da
pandemia de COVID-19 pelo novo coronavírus, retornem para designação
de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão
ouvidas as testemunhas porventura arroladas pelas partes. O rol
testemunhal, que conterá os elementos do art. 450, do CPC, deverá ser
apresentado em cartório no prazo de quinze dias (CPC, art. 357, § 4o),
cabendo ao procurador da parte interessada informar ou intimar a
testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148178-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18094 - SRF
5
designada, dispensando-se a intimação pelo juízo (CPC, art. 455, caput),
via carta com A. R., comprovando-se nos autos com antecedência de pelo
menos três dias da data da audiência (CPC, art. 455, § 1o), importando a
inércia na providência desistência da inquirição da testemunha (CPC, art.
455, § 3o).
11. A fim de que não se malfira a garantia do contraditório e da ampla
defesa (CPC, art. 437, § 1o), somente documentos novos ou aqueles
formados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após
a inicial e a contestação poderão ser juntados a qualquer tempo, cabendo
à parte interessada na sua produção comprovar o motivo que a impediu
de juntá-los anteriormente (CPC, art. 435, caput e parágrafo único).
12. No mais, partes legítimas e bem representadas, concorrendo-lhes
interesse na obtenção do provimento jurisdicional pleiteado.
13. Não vislumbro, ao menos nesta fase do iter procedimental, a
ocorrência de nulidades a sanar ou de irregularidades a suprir.
Dou o feito por saneado.
Int.”
Contra esta decisão se insurge a agravante.
Em suas razões de recurso afirma em síntese que a decisão
agravada reconheceu a verossimilhança de suas alegações, sendo que desta
forma, resta clara a sua hipossuficiência perante a parte agravada de produzir
prova nos autos, incidindo na hipótese as regras consumeristas.
Sustenta que deve ser aplicada a inversão do ônus probatório.
Alega que não houve a análise da pretensão de prova pericial, requerendo que
seja deferida a produção desta prova.
Requer a reforma.
Pois bem.
De início, cumpre assinalar o não cabimento do recurso, ante o
texto expresso do artigo 1015 e incisos do CPC.
Com efeito, a decisão recorrida determinou a realização de prova
pericial nos termos do art. 373, caput, inciso I, determinando à autora agravante
“desincumbir-se do ônus probandi relativo à matéria controvertida nos autos
(CPC, art. 373, I) [...]” (fls. 10).
O art. 1015, inciso XI, do CPC estatui que o agravo somente será
admissível nos casos em que houver redistribuição do ônus da prova, conforme
art. 373, § 1o, do CPC.
Ou seja, somente será objeto de agravo a decisão que decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148178-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18094 - SRF
6
justamente de modo diverso do estabelecido nos incisos I e II do artigo 373 do
CPC, aplicando desta forma a redistribuição do ônus probatório, o que não
ocorreu nos autos.
As hipóteses do cabimento do recurso de agravo, na novel
legislação, são taxativas, de modo que não cabe interpretação extensiva.
Ademais, não se vislumbra a hipótese de urgência necessária a
ponto de ser aplicada a taxatividade mitigada estabelecida através do precedente
vinculante no 1.696.396/MT.
Ainda que assim não fosse, não se vislumbra na hipótese a
incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante afirma
que trabalhava, juntamente com seu companheiro, “em regime de economia
familiar em uma pequena propriedade rural, na qual pretendia fazer uso do
esterco adquirido junto a agravada.” (fls. 07), havendo indícios de que o produto
adquirido se tratava de insumo na utilização da atividade rural que desenvolvia.
Portanto, denota-se que a relação existente é de insumo, não de
consumo.
Ainda que houvesse relação de consumo, inversão do ônus não
significa inversão do encargo econômico, como já pacificou o STJ.
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO
DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ
orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a
obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão
somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas
decorrentes da não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no AgRg no AREsp 575905 / MS, Ministro Raul
Araújo, T4, 07/04/2015).
Por fim, a pretensão da recorrente no que se refere a produção
de prova pericial, não foi objeto da decisão agravada, restando pela
impossibilidade de ser analisada a matéria, por supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148178-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18094 - SRF
7
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator